Tribunal: TJDFT
Processo: 0712249-37.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Nos termos do art. 321, § 1°, do Código Processo Civil, uma vez indeferida a petição inicial, como no caso dos autos, o réu deverá ser citado para contrarrazoar eventual recurso de apelação, in verbis: Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Em que pese o respeitável teor da decisão de ID 57671831 exarada pelo magistrado a quo, entendo que o réu, ora apelado, deve ser citado para responder ao recurso de apelação de ID 57671828, a fim de evitar eventual nulidade processual. Ante o exposto, determino a citação do apelado, no endereço da inicial (ID 57671804), para, querendo, no prazo de 15 (quinze dias), apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. Em respeito ao princípio da economia processual, a citação poderá ser realizada via sistema PJe, caso o apelado seja parceiro eletrônico deste egrégio Tribunal. Cumpra-se.